Tribunal: TJMT
Processo: 1006309-74.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006309-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ALEGADAS OMISSÕES - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

2. Não há omissão no acórdão que analisa detalhadamente o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, transcrevendo e interpretando suas cláusulas, ainda que a conclusão seja diversa da pretendida pelo embargante.

3. A conclusão de que o contrato em questão configura contrato de êxito com etapas processuais remuneradas, cuja principal forma de remuneração seria obtida após a apuração do benefício econômico auferido, decorre da interpretação das cláusulas contratuais, não havendo omissão a ser sanada.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do advogado ao arbitramento de honorários quando há rescisão antecipada do contrato pelo cliente, impossibilitando que o profissional continue a trabalhar pelo êxito na demanda, independentemente do resultado do processo.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BANCO BRADESCO S.A., opõe recurso de embargos de declaração (ID 300419874), objetivando sanar alegadas omissões em face do acórdão que, por unanimidade, “deu parcial provimento ao recurso do autor GALERA MARI para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de arbitrar os honorários contratuais nos processos: i) nº 0000237-37.2010.8.11.0055, em trâmite perante a Comarca de Tangará da Serra/MT, no importe de R$ 12.000,00; ii) nº 0600233-69.2014.8.11.0001, em trâmite na Comarca de Manaus/AM, no importe de R$ 22.000,00; iii) nº 0615764-98.2014.8.04.0001, em trâmite na comarca de Manaus/AM, no importe de R$ 22.000,00; iv) nº nº 1000493-73.2016.8.11.0015, em trâmite na Comarca de Sinop/MT, no importe de R$ 10.000,00; e v) nº 1013568-48.2017.8.11.0015, em trâmite na Comarca de Sinop/MT, no importe de R$ 8.000,00, sendo todos os valores serão acrescidos de juros de mora desde a citação, passando a incidir a Taxa Selic a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, da mesma forma o índice de correção aplicado será o INPC, passando a ser aplicado o IPCA, a partir de 1º/09/2024, data de início da vigência da alteração implementada pela citada legislação. Por consequência, negou provimento ao recurso do requerido BANCO BRADESCO”, conforme ID 294667373.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão contém omissões em relação a análise completa do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, principalmente quanto às diversas formas de remuneração nele previstas; análise das cláusulas contratuais e impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, bem como os parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e consideração sobre o resultado das ações judiciais.

Sustenta que o contrato mantido com o embargado não seria exclusivamente de êxito, mas sim um instrumento que previa diversas formas de remuneração, com valores já quitados.

Assevera que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar o contrato como sendo "de êxito", o que teria violado os artigos 141 e 492 do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III e 476 do Código Civil, o artigo 6º da LINDB e o artigo 5º, XXXVI da Constituição Federal.

Argumenta que o acórdão não analisou adequadamente o termo de quitação juntado aos autos e que a decisão ignorou os princípios da intervenção mínima do Estado nos contratos privados.

Por fim, menciona decisão monocrática do STJ no Recurso Especial nº 2.158.327 - MT, em caso semelhante entre as mesmas partes.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e julgado improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para que seja reduzido o valor arbitrado.

Em contrarrazões, o embargado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados nos recursos foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

No tocante à alegada omissão quanto à análise do contrato de prestação de serviços, o acórdão embargado examinou detalhadamente as cláusulas contratuais, transcrevendo-as e analisando seu conteúdo.

Salienta-se que o julgado reconheceu expressamente a existência de previsões de pagamento por etapas processuais, mencionando, inclusive, os valores pagos a título de adiantamento pela distribuição das demandas (cláusula 6.7).

No entanto, após a análise integral do contrato, o acórdão concluiu, de forma fundamentada, que se tratava de um contrato de êxito com etapas processuais remuneradas, mas cuja principal forma de remuneração seria obtida após a apuração do benefício econômico auferido. Vejamos o seguinte trecho do acórdão:

"No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida."

Não houve, portanto, omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, mas sim conclusão diversa da pretendida pelo embargante após a devida valoração do instrumento e eventual discordância quanto a essa conclusão não caracteriza omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Em relação à alegação de que não houve análise quanto à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares, o acórdão embargado também não se omitiu sobre esse ponto, tendo expressamente consignado que o arbitramento dos honorários, na hipótese, não configura revisão contratual indevida, mas sim a aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado de que, havendo rescisão unilateral do contrato, cabe ao advogado o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão.

Ressalta-se que o acórdão se fundamentou no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, entendendo que sua aplicação era adequada ao caso, uma vez que o contrato, embora previsse formas de remuneração por etapas processuais, não disciplinava especificamente como se daria a remuneração em caso de rescisão unilateral do contrato, ou seja, mais uma vez, de interpretação com a qual o embargante discorda, mas que não configura omissão.

No que concerne aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, o acórdão foi claro ao estabelecer os critérios considerados para cada processo, mencionando expressamente: a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços e o valor atualizado da causa.

Portanto, tais critérios foram aplicados individualmente a cada um dos processos nos quais o embargado atuou, resultando em valores específicos para cada um deles.

Assim, não há omissão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários, havendo fundamentação adequada para a fixação dos valores.

Por fim, quanto à suposta omissão referente à análise do resultado das ações judiciais, verifica-se que o acórdão analisou, caso a caso, as peculiaridades de cada processo, inclusive mencionando, quando possível, os resultados e últimos andamentos processuais.

Contudo, o fato de uma ação ter sido extinta sem resolução de mérito ou de não ter havido recuperação de crédito pelo banco não impede o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados pelo advogado até o momento da rescisão unilateral do contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos idênticos envolvendo as mesmas partes, como bem demonstrado nas contrarrazões aos embargos, reconhece o direito do advogado ao arbitramento de honorários quando há rescisão antecipada do contrato pelo cliente, impossibilitando que o profissional continue a trabalhar pelo êxito na demanda.

Desse modo, não se verifica qualquer omissão quanto aos pontos suscitados pelo embargante, havendo adequada fundamentação para as conclusões adotadas no acórdão.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025